Tribunal: TJMT
Processo: 1007691-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão por mim proferida, na qual, indeferi o pedido liminar (Id. 86813456), neste Habeas Corpus, impetrado em favor de Cleiton Cesar Keller, recolhido na Cadeia Pública de Canarana/MT, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal daquela Comarca.
Em linhas gerais, o impetrante sustenta que o paciente foi considerado como pessoa perigosa, contudo, responde somente à uma ação penal, o que não caracteriza uma personalidade voltada a práticas de delitos.
Salienta que, em tese, o paciente não cometeu crime com violência ou grave ameaça e “no tocante à suposta menção de que o paciente teria feito movimento indicativo de que iria pegar um canivete não denota, nem de longe, periculosidade” (Id. 86827987 – pg.2).
Sob esses argumentos, requer a reconsideração do indeferimento liminar, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente com aplicação de medidas diversas da prisão. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (Id. 86827987).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito, no dia 24.4.2021, pela autoria, em tese, dos crimes de Desobediência (art.330 do CP); Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Disparo de arma de fogo (artigos 14 e 15, ambos da Lei n. 10.826/03). Em 25.4.2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (Id. 86138993 – págs. 35/38).
Registre-se, primeiramente, que, por ser fruto de construção jurisprudencial, a concessão de liminar em ação constitucional liberatória reclama a presença de violência ou coação ilegal, atual ou iminente, na liberdade de ir e vir do paciente, não havendo em nosso ordenamento jurídico, previsão legal de recurso contra o indeferimento pelo relator, de liminar em Habeas Corpus.
Ademais, negada a liminar, somente se admite a reconsideração em hipóteses excepcionalíssimas, desde que a decisão impugnada se mostre teratológica ou calcada em fundamentos inidôneos, confira-se:
“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
3. Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, requisitos que não foram identificados na espécie, pois fundamentada a prisão preventiva da paciente. (...)”. (AgRg no HC 588.398/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). Destaquei.
Feitas essas breves considerações, passo a reanalise das teses.
I- Fundamentação do decreto cautelar
O pedido de liberdade provisória foi negado diante da existência dos elementos autorizadores, previstos nos arts. 312 e 313, I, CPP, tendo o Juízo a quo, fundamentado a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública diante das circunstâncias da prisão porque o paciente responde por crime da mesma espécie (relativo à Lei no. 10.826/03), Autos sob o n. 1168-41.2015.811.0095, Cód. 68063, tramitando na 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana/MT, não sendo, pois, um caso isolado em sua vida (Id. 86138993 – págs. 38 e págs. – 6/8).
Ademais, no caso, a situação retratada nestes autos não destoa da orientação adotado pelo STJ:
“(...) 3. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)”. (STJ - HC: 489418 PR 2019/0011608-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).
Ainda, acerca da matéria, preconiza o Enunciado Orientativo n. 6 deste E. TJMT, que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Destaquei.
II- Ofensa ao princípio da proporcionalidade.
Quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade não é possível, neste writ, antever eventual condenação do paciente, ou mesmo, qual seria a pena a ele imposta ou o regime a ser fixado já que, somente durante a instrução criminal seria possível melhor analisar as circunstâncias fáticas e judiciais que envolveram o caso, não previsto nesta Ação Constitucional de modo que, esta, é uma via inadequada para tirar conclusões sob o pálio do princípio invocado.
III- Recomendação no. 62/2020.
Referente à genérica menção da pandemia do coronavírus e das recomendações n. 62 do CNJ, d.v, também não vejo como acolher de plano a pretensão porque, apesar de se tratar de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa inexiste qualquer comprovação nos autos de que o paciente se enquadre “no perfil do grupo de risco”, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 anos, pós-operados, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal, estando, pois, a pretensão calcada em fundamentação genérica.
Além de não existirem notícias da proliferação de descontrole do vírus na Unidade Prisional em que se encontra o paciente, é fato público e notório que as celas (aliás, das unidades prisionais de todo o Estado) vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade.
IV) existência de predicados favoráveis ao paciente.
Outrossim, ainda que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema (...)”. (RHC 139.011/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).
Aliás, sobre a matéria, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
V) possibilidade de aplicar medida cautelar diversa da prisão
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Enfim, por não ter havido qualquer variação significativa no cenário fático-processual existente à época da prolação do pronunciamento liminar, indefiro o pedido de reconsideração.
Retome-se o curso do writ, requisitando-se informações à autoridade apontada como coatora e colhendo-se, em seguida, o parecer ministerial.
Inobstante, deve o juiz da causa analisar a conveniência ou não de decretar a prisão preventiva, em prazo razoável.
Após, prossiga-se com a regular tramitação do feito e, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator